Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-13.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011310-13.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (REU), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (REU), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (REU), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (REU), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (REU), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (REU), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (REU), ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 181.417.306-49 (REU), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (REU), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (REU), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (REU), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (REU), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (REU), ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA - CPF: 877.361.601-04 (REU), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA - CPF: 028.489.027-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO TAKAYUKI SHIDA - CPF: 136.524.238-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MAGNA BATISTA DA ROCHA - CPF: 877.361.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA - CPF: 270.275.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - improbidade administrativa - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDAde DE BENS – requisitos -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO -
FUMUS
boni iuris
evidenciado – recurso desprovido.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Wilson Gambogi Pinheiro Taques
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
nº 1005457-23.2017.8.11.0000, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que
deferiu,
em antecipação de tutela, a
indisponibilidade de bens do Agravante e dos réus
Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf, José de Jesus Nunes Cordeiro, Francisval Akerley da Costa, Arnaldo Alves de Souza Neto, José Esteves de Lacerda Filho, Filinto Correa da Costa, João Celestino Correa da Costa Neto, Cláudio Takayuki Shida e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, até o limite do valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), solidariamente, para fins de acautelamento, visando à aplicação das penas contidas no art. 12 da Lei nº 8.429/1982 (ressarcimento integral do dano, multa civil, etc.), mediante bloqueio via BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, ressalvado o correspondente à remuneração e eventuais verbas destinadas para pagamento de pensão alimentícia.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante e Outros, com base nos resultados obtidos nas investigações realizadas na denominada “Operação Seven” (Ação Penal nº 3224-75.2016.811.0042 – código 427811) perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, consubstanciado na suposta ilegalidade do Decreto Estadual nº 2.595/2014, que promoveu a recategorização do Parque Estadual das Águas de Cuiabá (criado pelo Decreto Estadual n. 4.444, de 10 de junho de 2002, com área de, aproximadamente, 10.600 hectares) para Estação Ecológica e acresceu a tal área o montante de 727,9314 hectares de titularidade do réu Filinto Correa da Costa, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), cujo procedimento estaria eivado de vícios, causando prejuízos ao erário.

Sustenta que, o Magistrado
a quo
se limitou a discorrer sobre os requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens, acolhendo a tese firmada de que, para os casos de improbidade administrativa o periculum in mora é presumido, ressaltando em relação ao
fumus boni juris
destacou respostas de quesitos formulados pelo GAECO a ALEXANDRE MILARÉ BATISTELA (Coordenador de Unidades de Conservação CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA/MT) e CELSO DE ARRUDA SOUZA (Gerente Regional do MoNa Morro Santo Antônio CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA/MT), transcrevendo trechos do Relatório de Auditoria nº 090/2015, da Controladoria Geral do Estado/CGE/MT e suas conclusões.

Assevera que
a decisão recorrida
n
ão individualizou a conduta do ora Agravante, se limitando a mencionar seu nome ao final, aduzindo que ele, na condição de Secretário Adjunto de Mudanças Climáticas da SEMA teria contribuído para a consecução da recategorização do Parque Estadual das Águas do Cuiabá, materializada pelo Decreto Estadual nº 2.595/2014.

Argumenta que o deferimento do decreto de indisponibilidade de bens, baseou no Laudo Pericial realizado na fase inquisitorial sem observância ao contraditório e no Relatório 090/CGE.

Destaca, também, que a utilização de prova emprestada depende da observância do contraditório, ressaltando que no presente caso, toda a investigação que deu suporte ao ajuizamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, decorre de um procedimento investigativo de natureza criminal, denominado “Operação Seven”, que integra a Ação Penal nº 3224-75.2016.811.0042 (Cód. 427811), cujo pedido de compartilhamento fora requerido pelo Ministério Público nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, todavia, tais provas não constam dos autos, situação que demonstra a ausência de qualquer força probante para embasar a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Argui, ainda, a insubsistência dos fundamentos que decretou o bloqueio de bens, bem como a ausência de indícios da pratica de ato ímprobos pelo Agravante, ressaltando que não há nem no Laudo Pericial que instruiu o PIC 006/2015, tampouco no relatório 090/2015 da CGE, qualquer menção a conduta atribuída, mesmo que em tese, ao ora Agravante.

Enfatiza a insubsistência das provas indiciárias que subsidiaram o deferimento da cautelar atacada, por terem sido realizadas na fase inquisitorial sem a observância de contraditório.

Por fim, alegou a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que as consequências da medida de indisponibilidade são nefastas, podendo levar o Agravante à insolvência, ante a ausência de recursos financeiros e patrimônio livre, ressaltando que, em razão do elevado número de réus e a complexidade dos fatos deduzidos na exordial, permaneceria injustamente com seus bens abarcados por medida de indisponibilidade de caráter provisório e precário, baseado em conjecturas que não encontram nenhum respaldo probatório.

Por essas razões, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante. No mérito requer o provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.º 1311608.

As contrarrazões vieram ao ID n. 1452856, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 1492331).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 29 de maio de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020